Tribunal: TJSP
Processo: 1004152-21.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Pedido de indenização por danos materiais e morais – Acidente de motocicleta acarretado por buraco na via pública – Aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Precedentes do STF – Conjunto probatório que trata de demonstrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e conduta omissiva negligente do réu –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Pedido de indenização por danos materiais e morais – Acidente de motocicleta acarretado por buraco na via pública – Aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Precedentes do STF – Conjunto probatório que trata de demonstrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e conduta omissiva negligente do réu – Possibilidade de responsabilização civil do demandado – Danos materiais – Inocorrência – Danos morais – Situação vivenciada pela autora que sofreu o acidente encarna muito mais do que mero percalço e/ou dissabor, compreendendo situação que exorbita do ordinário, caracterizando, à míngua de dúvidas, intensa dor e abalo moral, suficiente para macular seus direitos de personalidade – Majoração do quantum estabelecido em primeiro grau de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Trata-se de cifra que não levará o ente público à ruína e, ao mesmo tempo, não importará locupletamento sem causa observação quanto aos consectários legais - Aplicação do entendimento do RE no 870947, Tema 810 - Aplicação da Súmula 54 e 362 do STJ Sentença reformada, com observação dos índices de aplicação e termos iniciais dos consectários legais – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido